Tribunal: TJMT
Processo: 0001925-12.2018.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001925-12.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA - CPF: 001.289.791-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), PAULO ALVES - CPF: 531.227.801-78 (VÍTIMA), WILLIAN RICARDO SILVA CAMBUI BRISSUELA (VÍTIMA), MARIO ZAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 304.747.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ALEGADA A
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA –
IMPERTINÊNCIA
– LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 2.

MÉRITO –
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDDE – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL – PREQUESTIONAMENTO –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos, impossibilitando reconhecer a tese arguida pela defesa acerca da extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

2.

Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: GILMAR DA SILVA

APELADO: MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILMAR DA SILVA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos da ação penal n.o
0001925-12.2018.8.11.0101
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
.

Nas razões recursais vistas sob o ID
144626280, a i. Defesa, suscita
preliminarmente,
o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa. No
mérito
, pugna pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
e, por fim, requer o
prequestionamento
da matéria aventada no recurso.

Em contrarrazões encontradiças no ID 144626282, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 145905656, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94

VOTO –
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA:

A teor das razões recursais, a defesa
pretende ver declarada extinta a punibilidade do ora apelante, por força da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
.

Todavia,
a pretensão não merecer prosperar.

Com efeito, é cediço que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Sabe-se que existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a
sanção máxima
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Nada obstante, muito embora seja certo que houve o trânsito em julgado para a acusação, também o é que nenhuma das modalidades prescricionais se aplica ao caso em exame, pois, ponderando a pena concretamente aplicada –
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, na hipótese de prescrição em sua modalidade retroativa, o respectivo prazo prescricional seria de
04 (quatro) anos
, nos termos do que dispõe o art. 109, V, do Código Penal,

in verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei n.o 12.234, de 2010). (...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; ”. Grifei
.

Desta feita, verifica-se que
o interregno não foi alcançado no caso dos autos
, pois o fato ocorreu em
10/07/2017
e a denúncia foi recebida em
03/08/2018
,
conforme se depreende da decisão anexada no ID 144626221- Pág. 80. Após, o feito seguiu o seu regular trâmite, tendo a sentença condenatória sido proferida (ID 144626264); e, nada obstante inexista nos autos a data específica de sua publicação no DJe, deve-se ter como marco interruptivo o dia
11/02/2022
, quando os autos foram em carga do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos termos do art. 389 do CPP, aferível por intermédio do extrato de andamentos da ação penal correlata, disponível no endereço eletrônico deste e. Sodalício.

Dessarte, sem mais delongas, não há falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois o lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos indicados alhures, por isso,
rejeito a preliminar aventada pela defesa
.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que
, no dia 10 de julho de 2017, por volta das 06h30, na cidade de Cláudia/MT, o acusado,
GILMAR DA SILVA
possuía arma de fogo e munição de uso permitido, consistente em 01 (uma) espingarda calibre .28, com numeração ilegível, 06 (seis) munições recarregadas, calibre .28, e 06 (seis) cartuchos deflagrados, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por estes fatos,
réu

foi denunciado pela prática da conduta ilícita tipificada no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
e, ao término da instrução criminal, sobreveio
condenação
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) dias de detenção e 12 (dez) dias-multa
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.
Da pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A i. Defesa pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, ao argumento de que o Juiz teria se fundamentado tão somente na reincidência e maus antecedentes do réu para negar à benesse ao acusado,

Como se sabe, o direito penal moderno busca a aplicação de penas alternativas à prisão, dentre as quais se inserem as restritivas de direitos, cuja aplicação leva em conta a presença de requisitos objetivos e subjetivos, revelando-se importante medida de política criminal, com justa e adequada punição, longe do cárcere, daquele que comete infrações penais sem revelar acentuada periculosidade ou severo desvio de personalidade, a não reclamar uma reposta estatal mais enérgica.

Assim, sempre que na sentença penal condenatória, após a individualização da pena e fixação do regime inicial de cumprimento, verificar-se que o condenado preenche as exigências do art. 44 do CP, deverá ser realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e/ou multa, incumbindo ao julgador, quando entender de modo diverso, apresentar fundamentação idônea e suficiente.

Com efeito, referido dispositivo legal prevê
requisitos cumulativos
para que as penas restritivas de direito possam substituir as penas privativas de liberdade, sendo eles: que pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos; que o crime não tenha sido cometido com
violência
ou
grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; não ser o réu reincidente em crime doloso e, que

a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indiquem que essa substituição seja suficiente.

In casu
, embora preenchido o critério temporal, haja vista que a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, verifica-se que o magistrado
a quo
deixou de conceder a substituição da pena corpórea considerando a
avaliação desfavorável de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
, qual seja os
antecedentes
, somada ao fato de o agente ser
reincidente.

Nessa linha cognitiva, concluo que não merece acolhida a pretensão defensiva, pois como concretamente demonstrado pelo juiz singular o apelante possui em seu desfavor
duas condenações transitadas em julgado
, sendo que na ocasião da sentença uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria, para fins de constatação de maus antecedentes, enquanto a outra corretamente justificou a incidência da agravante da reincidência, nos seguintes termos:

“Considerando a orientação do enunciado de Súmula 444 do STJ, o réu tem antecedentes. Processo n° 3087- 14.2010.811.0007 (Alta Floresta) conforme anotações do distribuidor: 11/02/2014 = Lançado no Livro Rol dos Culpados, sob o no 06/2014, PEP 112313. Incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal. Processo n° 2829- 67.2011.811.0007 (Alta Floresta) conforme anotações do Distribuidor: 15/08/2012 = Lançado no Livro Rol dos Culpados, sob o no 21/2012, PEP 102744. Incurso na pena do artigo 155, caput, do Código Penal. Logo, valoro como antecedentes a condenação constante nos autos do processo n° 3087-14.2010.811.0007. A outra condenação será considerada na 2a fase. ”

Dessa forma, atento aos fundamentos expostos na sentença recorrida, entendo que
a medida não se mostra socialmente recomendável
, notadamente diante da reiteração delitiva do agente, o que torna a substituição insuficiente para a prevenção e repreensão do delito praticado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, já assentou entendimento no sentido de que a existência de maus antecedentes afasta a possibilidade da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, III, do Código Penal. Nessa perspectiva:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). SÚMULA 283/STF. IRRETROATIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) . 4. Segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 5.
Embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (1 ano de reclusão), possuindo o acusado maus antecedentes, inclusive por crime patrimonial, tal fator veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2013044/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Destarte, não merece reparo o édito condenatório.

2. Prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

3. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GILMAR DA SILVA
, para
REJEITAR
a preliminar defensiva
suscitada e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal
n.o
0001925-12.2018.8.11.0101
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022